Tribunal: TJMT
Processo: 0006552-81.2017.8.11.0008
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006552-81.2017.8.11.0008
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENEDITA LUIZA DE SOUZA - CPF: 206.210.001-91 (REPRESENTANTE), JOSELINA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 108.344.941-91 (ADVOGADO), FELIPE GRADIM PIMENTA - CPF: 333.137.468-70 (ADVOGADO), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA - CPF: 286.421.498-92 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ENEDITA LUIZA DE SOUZA - CPF: 206.210.001-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ANA MARIA DE SOUZA (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA - CPF: 286.421.498-92 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANA MARIA DE SOUZA (REPRESENTANTE), FELIPE GRADIM PIMENTA - CPF: 333.137.468-70 (ADVOGADO), JOSELINA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 108.344.941-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE PROVÊ APELO DE FORMA MONOCRÁTICA COM FUNDAMENTO NO VERBETE 568 DA SÚMULA DO STJ –JURISPRUDÊNCIA REITERADA DA CORTE SUPERIOR NO SENTIDO DE QUE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO PELO MPDFT INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL PARA O AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA DO STJ EM SENTIDO INVERSO – RECURSO DESPROVIDO.

1-
Com a edição do Verbete 568, o STJ ampliou a possibilidade do julgamento unipessoal pelo Relator, o qual também é autorizado quando há entendimento dominante acerca do tema.
Neste caso, o STJ tem entendimento firme acerca das questões debatidas, o que autoriza o julgamento unipessoal do recurso.

2- No âmbito do STJ, é pacífico o entendimento de que prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública
n.º 374/93 (1998.01.1.016798-9)
, de cinco anos, fora interrompido pela propositura de Ação Cautelar de Protesto
n.º 2014.01.1.148561-3, em 26/09/2014, pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
.

3- De acordo com a jurisprudência uníssona da Corte Superior,
“o Ministério Público possui legitimidade para a propositura de ação cautelar de protesto, visando a interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual de sentença coletiva”
. (AgInt nos EDcl no REsp 1753227/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019), sem qualquer exigência quanto ao motivo que levaram os poupadores a não ajuizarem o cumprimento da sentença no prazo de cinco anos.

4-
Segundo o art. 1.021, § 4.º, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. No
caso concreto, ante a ausência de justificativa para a reforma do
decisum
singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 0006552-81.2017.8.11.0008

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude de decisão que, em juízo de retratação, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
Espólio de Ana Maria de Souza
.

Em suas razões, o Agravante alega que a decisão deve ser reformada porque, diferente do entendimento ali exposto, ocorreu a prescrição da pretensão.

Afirma que ainda que o Ministério Público tenha ajuizado a Ação Cautelar de Protesto, ele é parte ilegítima, já que não pode substituir os indeterminados (e possíveis) beneficiários que conquistaram o poder de reaver expurgos na fase de conhecimento por ação proposta pelo IDEC, por englobar direito patrimonial disponível, que deve ser perscrutado pelo poupador de forma individualizada.

Assevera que o ajuizamento da Ação Cautelar pelo Ministério Público, somente preserva e conserva direitos que, por motivo relevante, não puderam ser exercidos no momento adequado e que, nesta hipótese, não se vislumbra qualquer motivo relevante que tenha impedido o Agravado de exercer seu direito no prazo vintenário da Ação Principal ou no prazo quinquenal da Ação de Liquidação e Cumprimento de Sentença da Ação Civil Pública.

De outro vértice, aduz que o Recurso não poderia ser julgado monocraticamente porque ao caso não se aplica o artigo 932 do CPC.

Contrarrazões no Id. 43463487.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 27 de maio de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020